Tribunal: TJPA
Processo: 0018036-11.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018036-11.2014.8.14.0301
APELANTE: SONIA HELENA SANTOS MATOS DA CUNHA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS
. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL.
APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.

A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória e não se incorpora à remuneração.

2.

As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Inteligência do art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

3.

O fato de a autora ter percebido a gratificação ao longo dos anos não afasta seu caráter provisório, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, a ela não se incorpora.

4.

Na esteira do parecer ministerial
, apelações conhecidas e não providas.

5. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, no período de 24 a 31 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis (processo nº 0018036-11.2014.8.14.0301) interpostas por SONIA HELENA SANTOS MATOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Incorporação de Gratificação de Tempo Integral, ajuizada pela primeira apelante.

A sentença teve a seguinte conclusão:

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, extinguindo o processo com solução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do Novo CPC. Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários ao advogado do vencedor que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa
, observado o disposto no parágrafo 16 do artigo 85 do Código de Processo Civil e tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil. Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. P.R.I.C. Belém, 17 de dezembro de 2018.

Em suas razões recursais a apelante afirma que é servidora efetiva do Estado, ocupando o cargo de Auxiliar Técnica. Afirma que trabalha em tempo integral e que em janeiro de 1997 passou a receber Gratificação de Tempo Integral-GTI em percentual de 70% e excluída em 2009, posteriormente concedida e novamente excluída.

Menciona que em 2014 a gratificação teria sido novamente suspensa sem prazo de retorno e que tal situação trouxe-lhe muitos prejuízos financeiros, ressaltando que a percepção da gratificação por mais de 5 anos lhe garante o direito à incorporação da verba e que a supressão imotivada violaria os princípios da legalidade e da irredutibilidade salarial.

Aduz ainda que seu direito estaria amparado no art.114 da Lei nº 5.810/94 que garante a aposentadoria com proventos correspondentes à remuneração da função gratificada. Por tais razões, requer a reforma da sentença para que seja deferida a incorporação da GTI, inclusive para fins de aposentadoria.

O Estado apresentou contrarrazões à apelação da autora, requerendo a confirmação da sentença.

O Ministério Público também apelou afirmando que a sentença não analisou a natureza jurídica da gratificação, requerendo a incorporação das vantagens aos vencimentos da autora.

O Ente Público apresentou contrarrazões ao recurso do Parquet.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade em que recebi os recursos e determinei a remessa do processo ao Ministério Público para se manifestar como fiscal da ordem jurídica.

O Órgão Ministerial em 2º grau manifestou-se pelo não provimento dos recursos, diante da natureza transitória da gratificação.

É o relatório do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações e passo a apreciar o mérito.

A questão em análise consiste em verificar se a autora possui direito adquirido à incorporação da Gratificação de Tempo Integral.

Cumpre destacar, primeiramente, a natureza transitória das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração, conforme preleciona a doutrina pátria.

Sobre o conceito das gratificações, nos ensina o Professor Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., in verbis:

“As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, ‘são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas”

A gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas no Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994, que assim dispõe em seu art. 137:

Art. 137.

A gratificação por regime especial de trabalho é a retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.

§ 1° As gratificações devidas aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:

a)

pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (grifei)

Em 2002 foi editado o Decreto Estadual nº 577 dispondo sobre a regulamentação da Gratificação de Tempo Integral prevista no RJU, que assim estabelece:

Art. 1°
A Gratificação de Tempo Integral de que trata o art. 137 da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, é concedida a servidores cuja natureza do cargo exija a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho
.

§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo é fixada no percentual de até 70% (setenta por cento), incidente sobre o vencimento do cargo efetivo exercido pelo servidor.

§ 2º A percepção da vantagem será concedida a critério do titular do órgão/entidade, por ato expresso e nominativo, onde, obrigatoriamente, deverá constar o percentual a ser arbitrado ao servidor.

§ 3º A Gratificação de Tempo Integral é incompatível com a Gratificação pela Prestação do Serviço Extraordinário.

§ 4º O pagamento da vantagem cessará quando, a critério da autoridade competente, não mais se fizer necessária à prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor. (grifei).

Da análise dos dispositivos citados conclui-se que a gratificação de tempo integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho.

Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

Trata-se de vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora à remuneração dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido, não incidindo sobre ela contribuição previdenciária.

Isso porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor. Nesse sentido dispõe o RJU:

Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.

Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Resta claro, portanto, que a autora não faz jus à incorporação da gratificação de tempo integral, não se incluindo, portanto, na garantia da irredutibilidade salarial. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:

A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica.
Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório
(...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Ademais, em que pese a alegação de que o recebimento da gratificação ao longo dos anos afasta o caráter de provisoriedade e a torna vantagem pecuniária de natureza salarial. Trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração do servidor.

Em consonância com esse entendimento, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão segundo a qual o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada, apenas, pelo ordenamento constitucional pátrio, a irredutibilidade de vencimentos.

2. Nesse sentido, militam os precedentes desta Corte, a exemplo do aresto proferido no Recurso em Mandado de Segurança n.º 19.459/MG, Relator Ministro FELIX FISCHER (DJ 11/6/2007), assim redigido: "É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também deste Superior Tribunal de Justiça em que pode a lei nova regular as relações jurídicas havidas entre os servidores públicos e a Administração, extinguindo, reduzindo ou criando vantagens, não havendo falar em direito adquirido a regime jurídico, desde que observada, sempre, a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos, prevista no artigo 37 da Constituição Federal'. Recurso ordinário desprovido".

3. Registre-se, por necessário, que: "A Constituição Federal distingue vencimentos de remuneração, sendo que, somente o vencimento e as vantagens de caráter permanente compõem os vencimentos e são resguardados pela garantia de irredutibilidade. As demais vantagens pecuniárias que remuneram o servidor público, concedidas a título temporário, não se incorporam aos vencimentos, podendo ser reduzidas ou mesmo suprimidas a qualquer tempo, pela própria natureza transitória que incorporam, em nada violando o princípio constitucional que garante tão-somente a irredutibilidade de vencimentos". (RMS 4.227/MA, Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ de 09/02/2004) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)

(STJ, AgRg no RMS 20.029/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 24/05/2010).

Não há, por conseguinte, violação do princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da Gratificação de Tempo Integral na remuneração da autora. Isto porque, novamente, por ser verba de natureza eventual, a gratificação não incorpora à remuneração do servidor, não havendo ofensa ao mencionado princípio, conforme precedente jurisprudencial citado.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência desta Corte de Justiça a fim de ratificar o entendimento esposado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL
.
INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL
. CONCESSÃO A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO. VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO. INVIABILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DE UM SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
A Gratificação de Tempo Integral será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não mais se fizer necessária a prestação de serviços;

II- No caso em tela, a Gratificação por Tempo Integral foi excluída mediante portaria n° 44/2009, que o fez respaldada no Decreto Governamental n° 1.618 de 23 de abril de 2009, o qual instituiu medidas a serem adotadas pela Administração Pública Direta e Indireta do Estado, no contexto de crise econômica mundial, determinando que, para atingir as Metas de Contingenciamento, os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo teriam que ter seu horário de funcionamento restringidos até às 14 horas.

III- A referida vantagem possui natureza pro labore faciendo, ou seja, é uma gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos do servidor para qualquer efeito

IV- O recebimento da gratificação por mais de 14 (quatorze) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor.

V- Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença guerreada, nos termos da fundamentação. (TJPA. 2018.03379499-02, 194.542, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-23).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO
. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria da apelada. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 10 (dez) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.

3.
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994.

4. O percebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria.

5. Não há violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da gratificação nos proventos de aposentadoria, visto que não incorpora ao vencimento da servidora. Precedentes.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a incorporação de gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria, nos termos da fundamentação.

7. Condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. Isenta a apelado do pagamento em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.

(TJPA. 2016.03446380-53, 163.608, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-26) (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE PAGAMENTO E
INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL CONCESSÃO DA VERBA A CRITÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO NATUREZA TRANSITÓRIA, TEMPORÁRIA E EVENTUAL VANTAGEM PRO LABORE FACIENDO IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR PARA QUALQUER EFEITO
NÃO PERCEPÇÃO NA INATIVIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO DO VOTO.

1-
Observa-se que a Gratificação de Tempo Integral, fixada no art. 137 da Lei Estadual nº. 5.810/94, será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja, a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Assim sendo, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho pelo servidor.

2- A referida vantagem, portanto, consubstancia-se em vantagem pro labore faciendo, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora aos vencimentos dos servidores para qualquer efeito e, por conseguinte, não é percebível na inatividade, salvo previsão legal neste sentido
.

3-
De igual modo, descabe a alegação por parte da recorrente de que o recebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos afastaria o caráter de provisoriedade e tornaria a vantagem pecuniária de natureza salarial, isto porque, conforme já dito acima, trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria.

4- Desta feita, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo da apelante, mas sim inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporado aos proventos da servidora, não merecendo reparos a sentença ora vergastada que julgou improcedente o pleito da ora recorrente
.

5-Recurso conhecido e improvido.

(TJPA. 2016.04033857-15, 165.690, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-06).

RECURSO ADMINISTRATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. INCIDENCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. VANTAGEM DE CARATER TRANSITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A gratificação por tempo integral deve ser paga ao servidor que cumpre os requisitos da lei, contudo sem ignorar o caráter transitório, temporário e eventual. a sua característica é propter labore, vez que pressupõe o vínculo a uma prestação extraordinária do serviço realizado pelo servidor no órgão ao qual está submetido. configura-se numa típica gratificação de serviço, que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, revelando-se eventual e transitória, em consequência não se incorporando permanente aos vencimentos do servidor para qualquer efeito
. 2. A contribuição previdenciária não incide sobre as parcelas pagas aos servidores públicos em atividade no exercício de cargos ou funções gratificadas, pois não integram a base de cálculo para auferimento dos proventos de aposentadoria. 3. Conforme o texto legal a contribuição previdenciária poderá incidir somente sobre parcelas de caráter permanente. 4. O pedido da recorrente não encontra fundamento, recurso administrativo conhecido e improvido.

(2014.04592192-07, 136.792, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 2014-08-14, Publicado em 2014-08-18). (grifei)

No mesmo sentido: 2014.04621581-13, 138.573, Rel. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, j. 29/09/2014, p. 02/10/2014

2015.02023916-76, 147.126, Rel. DIRACY NUNES ALVES, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, j. 09/06/2015, p. 12/06/2015).

No mesmo sentido manifestou-se o douto órgão Ministerial:

“Ademais, o argumento de recebimento ininterrupto da gratificação por mais de 15 (quinze) anos não afasta o caráter eventual da verba recebida ante a necessidade do trabalho e uma vez que essa vantagem não integra a remuneração do servidor. Logo, o pagamento da gratificação de tempo integral decorre da necessidade da Administração de estender sua jornada de trabalho e pela exigência da atividade exercida. Cessada essa condição, não merece prosperar a tese de continuidade do pagamento por direito adquirido. Frise-se, ainda, que o Decreto Governamental n.º 954/2014, que suprimiu a GTI (Num. 2551285 -Pág. 25), instituiu essa medida em observância aos limites de gastos com pessoal impostos pela Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal –LRF).Desse modo, considerando o caráter eventual da gratificação de tempo integral e nos termos do art. 118, parágrafo único, do RJU, bem como diante da inexistência de lei estabelecendo de modo diferente, não há que falar em irredutibilidade de salário.

(...)

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expendidos, este representante ministerial, na condição de fiscal da ordem jurídica, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO dos recursos de Apelação interpostos por SÔNIA HELENASANTOS MATOS DA CUNHA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, a fim de que seja mantida a sentença, nos termos da manifestação exarada. Belém (PA), 10de agostode2020.

Com efeito, restando demonstrado que a Gratificação de Tempo Integral não é inerente ao cargo, mas sim inerente a uma prestação extraordinária do serviço público, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual. Logo, indevida a incorporação a remuneração do servidor, não havendo que se falar em direito adquirido.

Ante o exposto,
conheço
E
NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES
,
manter a sentença que julgou improcedente a ação.

É como voto.

P.R.I.

Belém/PA, 24 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 01/09/2020